Tribunal: TJES
Processo: 5005472-25.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005472-25.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAISON ROSEE DECORACOES, EVENTOS E COMERCIO LTDA
RECORRIDO: MICHELLY BRANDAO MAGNAGO DE MATTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005472-25.2020.8.08.0024

RECORRENTE:
MAISON ROSEE COMERCIO LTDA - ME.

RECORRIDO:

MICHELLY BRANDAO MAGNAGO DE MATTOS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO. CASAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA. CASO FORTUITO. AMBAS AS PARTES NÃO TIVERAM CULPA PELA RESCISÃO. RECUSA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR INTEGRAL. TERMOS CONTRATUAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga e indenização por danos morais ajuizada por
MICHELLY BRANDAO MAGNAGO DE MATTOS
em face de MAISON ROSEE COMERCIO LTDA - ME.

Em síntese, a parte autora alega ter contratado os serviços de decoração dos requeridos em 06/09/2019, para realização de seu casamento, marcado para 05 de setembro de 2020, pelo valor total de R$21.500,00. Ocorre que, em decorrência da pandemia ocasionada pelo vírus SARS-CoV-2, a requerente tentou alterar a data do evento, sendo informada pela ré que caso desejasse alterar a data do evento para o ano de 2021, os valores sofreriam reajustes. Diante da impossibilidade legal de realização do evento na data inicialmente contratada e das dificuldades postas pelos requeridos em uma eventual alteração de datas, a requerente solicitou a rescisão contratual em 23/07/2020, tendo a requerida se recusado a devolver os valores, tendo por fundamento a MPV 948. Pleiteia, assim, seja declarada a rescisão contratual e a requerida condenada ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial em face de MAISON ROSEE COMERCIO LTDA – ME para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, bem como CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais) a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária, de acordo com o índice da Corregedoria local, a contar do desembolso, bem como de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar do arbitramento. Em relação à MAISON ROSEE, RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, NCPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5377087, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando a ausência de manifestação na sentença sobre a má-fé da recorrida em ter realizado o casamento durante a pandemia e sem a utilização do serviço contratado, alega ainda a legalidade da multa contratual em 50% e subsidiariamente, a necessidade de redução da quantia a ser restituída. Por fim, alega a inexistência de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece provimento.

O recorrente alega a ausência de fundamentação na sentença sobre a má-fé da recorrida ao realizar o casamento durante a pandemia sem a utilização do serviço contratado, o que comprova a inexistência de caso fortuito. Contudo, nota-se que apesar dos recorrentes terem mencionado em contestação as fotos do casamento da recorrida, não trouxeram em momento anterior à sentença as referidas fotos para que fosse analisado pelo juízo de piso eventual ausência de boa-fé objetiva pela recorrida. Em vista disso, por só terem trazido aos autos as referidas imagens em sede recursal mesmo tendo as mencionado em contestação, entendo que se trata de inovação recursal,
não merecendo apreciação, conforme art. 435, parágrafo único do CPC.
Até porque, rescindido o contrato sem culpa do consumidor, não se pode lhe impor a aceitação de refazimento do serviço em outra data. A opção é do consumidor.

Do mesmo modo, o argumento de legalidade da multa contratual de 50% ou subsidiariamente de redução equitativa da multa, não merece provimento. Isso porque, a referida multa contratual que é chamada de cláusula penal compensatória, embora seja lícita e tenha o objetivo de desencorajar a desistência do pacto firmado, na forma pretendida pela recorrente viola a boa-fé objetiva que permeia as relações jurídicas e representa seu enriquecimento sem causa, dado que, apesar da contratação ter sido objeto de lícita manifestação de vontade das partes, em consonância com o disposto nos artigos 408 e seguintes do Código Civil, no presente caso, a situação da pandemia que se vivenciou naquela época com os resíduos atuais, justifica a rescisão do contrato, por constituir um fato externo e inevitável equivalente a força maior ou caso fortuito, afastando a aplicação de qualquer penalidade.

Assim, considerando o impedimento à execução do contrato, ante ainda os resquícios da pandemia, é certo que não houve culpa da recorrida pela rescisão, nem mesmo da recorrente, de modo que sem reconhecimento de culpa de quaisquer das partes, não há que se falar em falar em submeter o caso aos termos contratuais.

Dessa forma, a decisão mais justa para o caso e que atende aos fins sociais da lei é reconhecer a restituição pela ré do que foi comprovadamente pago, eis que é relativo a um serviço que sequer foi prestado pela empresa ré, de onde não se denota nenhum prejuízo à demandada.

Por fim, entendo que o dano moral foi arbitrado em valor diminuto de apenas um mil e quinhentos reais, o que não é abusivo ou exagerado para ser revertido em grau recursal, o que se deve a falta de restituição administrativa e de boa-fé dos valores recebidos, estando ai presente a responsabilidade da recorrente..

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)